Tribunal: TJMT
Processo: 1016174-10.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016174-10.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANAINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.001.411-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WEVERTON JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 050.846.481-17 (APELANTE), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (ASSISTENTE), ADALGIZA SCHUAISA - CPF: 781.455.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 840.135.831-00 (ASSISTENTE), AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP - CNPJ: 01.208.151/0001-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANAINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.001.411-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016174-10.2021.8.11.0015

APELANTE: WEVERTON JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS], PRATICADA DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONFISSÃO/DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORRÉ CORROBORADA POR OUTROS SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS – QUEBRA DO SIGILO DO APARELHO CELULAR APREENDIDO – CONVERSAS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADA PELA PERÍCIA REALIZADA NO LOCAL DO CRIME E PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – COAUTORIA EVIDENCIADA – INVIABILIDADE DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA DO AGENTE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – NÃO CABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E PREJUÍZO COMPROVADO PELA PROVA ORAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Mostra-se injustificável o pedido de absolvição da tentativa de furto qualificado quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“(...) verificado o apelante atuou em conjunto com os demais réus, ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados, via grupo no aplicativo whatsapp, e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva (...).”
(TJMT, N.U 0014490-88.2018.8.11.0042)

Existindo provas da conjugação de vontades dos agentes na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos envolvidos, não importando quem efetuou o arrombamento do obstáculo.

“O desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2º) e dos maus antecedentes, de modo que caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante.”
(TJMT, N.U 0000242-61.2019.8.11.0017)

Se não preenchidas as condições elencadas no art. 44 do CP, o agente não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016174-10.2021.8.11.0015

APELANTE: WEVERTON JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WEVERTON JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do crime de tentativa de furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], praticado durante o repouso noturno, à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime fechado – art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, c/c o art. 14, II, todos do CP.

Em síntese, a Defesa aduz que: 1) o réu não cometeu o crime imputado,
“muito menos tinha conhecimento que sua convivente, a senhora Janaina, estava sabendo”
da ação criminosa que estava em andamento na empresa-vítima; 2)
“o acusado não rompeu qualquer obstáculo”
; 3)
“não foi detraído os 4 (quatro) meses de prisão preventiva antes da sentença”
; 4)
“o apelante não cometeu qualquer dano a ninguém”
.

Ao final, requer o provimento do recurso para absolver o réu. Subsidiariamente, almeja
“a fixação do regime (...) menos gravoso, com a consequente diminuição da pena”
e a
“substituição para restritiva de direito”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016174-10.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de agosto de 2021, por volta de 00h30min, em um estabelecimento comercial denominando “Só Alegria Caça e Pesca”, localizado na Avenida dos Tarumãs, nº 175, Setor Industrial Sul, nesta cidade de Sinop/MT, WEVERTON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA e JANAINA DE OLIVEIRA SILVA, junto com Gilson Amaral Marques, Therlyson Tavares dos Santos e outro indivíduo identificado até o presente momento apenas pelo alcunha “Gordão”, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus furandi, tentaram subtrair , em proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, durante o repouso noturno e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, pertencentes ao referido estabelecimento. Apurou-se nas investigações policiais que, no dia dos fatos, Gilson Amaral Marques e Therlyson Tavares dos Santos subiram no telhado do aludido estabelecimento, através dos fundos da loja que está em obras, e arrombaram o telhado e o forro de madeira, enquanto WEVERTON, JANAINA e o indivíduo identificado como “Gordão” ficaram aguardando nas proximidades do local atuando como “olheiros”. Revelou-se que, durante a prática delitiva, os criminosos se comunicavam por meio do aplicativo whatsapp em um grupo denominado “Tropa do Vovô”. Ressai dos autos que os indiciados WEVERTON e JANAINA estavam em um trailer de lanche e ao avistarem uma viatura da Polícia Militar demonstraram nervosismo, razão pelo qual, os policiais decidiram abordá-los. Registou-se que, em entrevista em separado, JANAINA confessou que ela e WEVERTON estavam naquele local na função de “olheiros” para a prática de crime na empresa Só Alegria Caça e Pesca, que também comercializa armas de fogo. Consignou-se que diante dessas informações a equipe policial dirigiu-se até o local indicado e, ao realizarem o cerco, perceberam a presença de pessoas em cima do telhado, sendo que após alguns minutos a equipe policial foi surpreendida por disparos de arma de fogo em sua direção e revidaram a injusta agressão, oportunidade em que os suspeitos fugiram para o interior da obra em construção aos fundos da empresa. Ato contínuo, foi realizada uma varredura no local e, após outras duas trocas de tiros, os policiais militares avistaram Gilson Amaral Marques e Therlyson Tavares dos Santos feridos e caídos ao solo, sendo que ao lado de um deles tinha uma arma de fogo do tipo pistola, e do outro um revólver cromado. Denota-se que a equipe policial procedeu a remoção de Gilson Amaral Marques e Therlyson Tavares dos Santos para o Hospital Regional, contudo, eles não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Após, os policiais militares retornaram ao local em que ocorreram os fatos e lograram localizar no telhado diversas ferramentas utilizadas para arrombamento.”

No tocante à absolvição, não obstante as irresignações da Defesa, a prova oral produzida [declarações dos agentes policiais e a confissão/delação extrajudicial da corré Janaina, que é
companheira do apelante
], somada aos Relatórios Policiais e à quebra do sigilo de dados do aparelho celular apreendido [da corré Janaina], não deixam dúvidas da participação do apelante no crime de tentativa de furto cometido contra o estabelecimento comercial “Só Alegria Caça e Pesca”.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão nº 2021.16.276854, Relatório de Investigação nº 2021.13.10727 e pelos Laudos Periciais [nº 500.2.03.2021.009869-01, 2.10.2021.45420-01 e 500.2.06.2021.010947-01], como também pelas fotografias das apreensões.

Em Juízo, o agente policial, Ed Carlo dos Santos, declarou que, no dia dos fatos, durante rondas nas proximidades do local do crime, avistou o apelante e a corré Janaina em uma lanchonete, sendo naquela oportunidade constatado que ambos, tão logo que avistaram a viatura, apresentaram comportamentos estranhos, motivando a abordagem deles. Revelou que, em entrevista separada, a corré Janaina teria confessado que ambos estariam colaborando com um furto que estava ocorrendo em uma loja de armas, levando a guarnição, imediatamente, se deslocar ao local indicado [na proximidade]. Afirmou que, ao chegar no estabelecimento comercial, ocorreu um confronto/tiroteio entre a polícia e os criminosos que estava no telhado, tendo dois deles sido mortos. Aduziu que a corré Janaina teria afirmado que estavam na função de olheiros, mantendo contato telefônico com os indivíduos que adentraram no estabelecimento comercial, a fim de avisa-los, caso a polícia se aproximasse do local. Descreveu que, no local do crime, foram encontradas diversas ferramentas utilizadas pelos indivíduos para o arrombamento. Disse que o réu WEVERTON, no momento da prisão, negou seu envolvimento na prática delitiva. Afirmou que nada de ilícito foi encontrado com WEVERTON. Ressaltou que somente tiveram conhecimento da ocorrência do delito somente depois da confissão da acusada Janaina,
in verbis
:

“(...) a gente estava de serviço, a equipe da Força Tática de Sinop, quando passamos na avenida Tarumã, avistamos um casal fazendo lanche ali próximo do Só Alegria; e esse casal, quando viu a viatura, ficou muito nervoso, eles começaram de se beijar muito rápido, aí nós fizemos o redondo, demos a volta na quadra, aí quando a gente estava passando de novo, ele tentou disfarçar, abaixando o boné, aí resolvemos fazer a abordagem;
aí na entrevista, separamos os dois, aí a menina falou que eles estavam fazendo um furto, até aquele momento não tinha sido achado nada com eles, mas ela informou que estava tendo um furto ali na loja de arma
s, ali naquela rua; o dois foram colocados na viatura e fomos ao local; aí teve confronto lá dentro; dois foram baleados e encaminhados para o hospital, depois foram constados os óbitos (...);
ela informou que eles estavam de olheiros, se a polícia ia chegar, se a polícia ia parar lá, e eles estavam com contato direto com eles lá dentro, por telefone (...), ela não mostrou mensagens, isso foi com a civil depois
; (...) os indivíduos (que morreram), eles entraram pelo fundo do estabelecimento, tinha uma construção, lá no fundo tinha bastante andaime, eles subiram por lá (...); eles conseguiram entrar (...); nós achamos todos os materiais de arrombamento, ferramentas, cordas, que foram utilizadas por ele para arrombar (...); se eu não me engano, ele informou que tinha passagem, ela não (...); (...) quando nós chegamos lá (na empresa), nós já fomos recebidos à tiros; teve informe que um conseguiu fugir, mas foi informe, na hora, nós não constamos não (...); o outro eu não visualizei (...). [Defesa de Weverton: Nessa abordagem na lanchonete, em algum momento o Weverton confessou para os senhores qualquer ato ilícito?] Não, senhor, ele não. [Defesa de Weverton: Quando o senhor chegou no local que estava sendo furtado, quantos indivíduos o senhor viu?] Foi depois do adentramento, porque a gente foi recebido à tiros. [Defesa de Weverton: Com o Weverton não foi encontrado nada de ilícito?] Não, senhor. (...)
[Defesa de Janaina: A Janaina confessou que estava só ela de olheira, ou juntamente com ele também?] Ela disse que estava com ele de olheiro, os dois (...); se eu não me engano, ela disse que era casada com ele (...). [Defesa de Janaina: Antes da colaboração da Janaina, os senhores da guarnição não tinham conhecimento que estava acontecendo um crime ali naquele estabelecimento?] Não, senhor
(...).”

No mesmo sentido foi a declaração judicial do agente policial Adriano Ribeiro de Jesus, exceto quanto à confissão informal do apelante,
in verbis
:

“(...) em entrevistas, separamos eles, e a começamos a perguntar coisas do cotidiano (...), eles falaram que era marido e mulher, mas algumas respostas eram divergentes umas das outras; aí nós começamos a perguntar pra ela qual era a situação (...); aí ela falou a verdade, falou que os meninos estavam furtando a casa de armas (...); a casa de arma ficava próximo ao estabelecimento que eles estavam (...); ela disse que estava naquele ponto pra poder visualizar a ação da polícia e avisar as pessoas que estavam furtando a casa de arma (...); fomos à casa de armas (...), quando chegamos, fomos recebidos à tiros (...); ela disse que ela e o Weverton estavam ali como olheiros para garantir o furto (...); tinham ferramentas para eles utilizaram furtar, máquinas elétricas para corte, furadeira, disco de corte, cordas, manta para inibir o calor para o sensor de presença, (...); eles arrombaram o telhado e o forro que dá acesso ao banheiro (...); o casal estava num trailer de lanches (...). [Defesa de Weverton: O Weverton confessou para vocês que estavam participando de algum ato ilícito?] Depois que a Janaina falou, ele afirmou que sim, que ele tava ali pra fazer a observação para os meninos que estavam dentro da casa de armas. [Defesa de Weverton: Mas no Boletim de Ocorrência, o Weverton nega a autoria] Doutor, uma coisa é ele dizer para o polícia, outra coisa é ele afirmar no boletim de ocorrência, o senhor me perguntou se ele disse alguma coisa lá no momento, se o senhor tivesse me perguntado sobre o boletim de ocorrência, eu teria dito que não (...). [Defesa de Weverton: O senhor não apreendido ele dentro o recinto, nem com algum objeto furtado? Foi encontrado com ele algum ilícito?] Ele não estava dentro da casa de armas, a função dele era outra (...).[Defesa de Janaina: A informação repassada pela Janaina para a guarnição (...), foi fundamental para vocês tomassem conhecimento dessa situação?] Totalmente, totalmente. [Defesa de Janaina: Até então vocês não tinham conhecimento que estava ocorrendo aquele crime?] Correto (...).”

Corroborando as declarações dos agentes policiais, os Relatórios Policiais nº 2021.13.10727 e nº 2021.12.1714, subscritos pelos investigadores, Jean C. da Silva e Tiago Mann – extração de dados do aparelho celular da corré Janaina [com autorização judicial] –, e pelo delegado, Ugo Angelo Reck de Mendonça, apontam a existência de um grupo de WhatsApp, denominado “Tropa do Vovô”, onde há diversas conversas entre o apelante e os criminosos que estavam dentro do estabelecimento comercial [mensagens e áudios], além de vídeos, um encaminhado por um dos indivíduos que já se encontrava no telhado do local, e outro pelo réu WEVERTON, o qual, estando na esquina do comércio, informa aos comparsas que do lado externo estava “tudo tranquilo”. Confiram-se:

“(...) os suspeitos criaram um grupo onde trocavam mensagens durante a ação delituosa, sendo evidenciada a divisão de tarefas de cada um do bando, sendo que enquanto alguns arrombaram e invadiram a Loja vítima,
o casal preso ficava de vigia do lado de fora para avisar eventual aproximação da polícia
. Verificou-se ainda no
celular da suspeita JANAINA vídeos trocados entre o bando, sendo um do Telhado (forro) da Loja vítima, denotando que os suspeitos já haviam adentrado ao local do crime, bem como outro vídeo feito pelo suspeito WEVERTON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA em uma das esquinas da Loja vítima, ocasião em que este informava que estava tubo bem aos comparsas
. Observou-se nesse vídeo que havia uma parede vermelha ao lado de onde o suspeito WEVERTON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA fez a filmagem, sendo que os Policiais da DERF foram ao local e tiraram fotos comprovando que o ponto da filmagem feita pelo suspeito efetivamente era de uma das esquinas da Loja vítima.
Anexou-se ao Relatório de Investigações áudios e vídeos extraídos do celular da suspeita JANAINA DE OLIVEIRA SILVA comprovando que o casal estava atuando/cooperando na execução do roubo em questão
.”

Os depoimentos dos agentes públicos e os Relatórios Policiais supracitados também estão corroborados pela confissão/delação extrajudicial da corré Janaina de Oliveira Silva [embora ela tenha se retratado em Juízo], a qual declarou à autoridade policial que:

“(...)
convive com o conduzido Weverton José por volta de 03 meses e já residem juntos na casa de seus pais
e pelo pouco tempo que conhece Weverton sabe que ele já teve passagem criminal por roubo; sabe também que
Weverton estava devendo um valor de R$ 15.000,00 para uma pessoa que a interroganda não sabe dizer quem é, ou nome, ou apelido, pois, ele conversava com esse homem somente por celular; então algumas pessoas haviam "bolado" um furto na casa de armas aqui em Sinop e que seu esposo, Weverton, teria que só ficar cuidando se avistava a polícia se aproximando e com isso a pessoa que estava organizando esse furto iria abater R$ 5.000,00 da dívida de Weverton
;
Weverton lhe disse tudo isso e chamou a interroganda para ir junto para apenas ficarem em frente sentados e tomando cerveja e olhando se a polícia iria aparecer
; informa que não viu nenhuma das pessoas que estavam no "grupo" pessoalmente e por isso não sabe nem nome ou apelido deles;
então a interroganda e Weverton ficaram em um carrinho de lanche cuidando se a polícia aparecia e Weverton ficou conversando com o pessoal pelo celular da interroganda
; sabe informar que foram dois homens que entraram na loja de armas e que havia mais um do lado de fora; uma viatura da polícia militar passou e que mais à frente ela retornou e já veio em direção a mesma e a Weverton para lhes abordar;
em conversa com os policiais a interroganda logo já os informou onde estava acontecendo o furto como iria acontecer
; não iria ganhar nada por estar lá e que só estava lá para acompanhar seu esposo Weverton; esse terceiro homem que estava do lado de fora da loja de armas seria quem organizou toda a situação e tem o apelido de gordão;
quem estava usando seu aparelho celular era Weverton
e por isso não sabe dizer o que foi conversado entre ele e os demais homens (...).”

Sabe-se que a confissão feita no inquérito policial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal nº 11).

No caso, em que pese a corré Janaina tenha se retratado na fase judicial, verifica-se que a sua primeira versão [em que confessou/delatou a participação no crime, na função de “olheiros”] está em conformidade com o acervo probatório produzido.

Por sua vez, em Juízo, assim como a corré Janaina, o apelante WEVERTON também negou a participação no evento criminoso, relatando que:

“(...)
não é verdadeiro; eu fui fazer um lanche com a minha esposa Janaina (...), nesse momento, a polícia da força Tática teve passando, depois eles retornaram, e abordou eu e ela
; eles já chegam me agredindo, porque eu não era da cidade (...); na checagem eles souberam da minha passagem, aí falou que eu tinha envolvimento com um crime que estava ocorrendo no momento; eu neguei a todo momento que eu não tinha envolvimento (...); aí eles jogaram a gente na viatura (...),
e levaram para frente do estabelecimento, que supostamente estava acontecendo o crime
(...), aí começou vários tiros; nisso aí eu já fui detido e levado para a delegacia (...);
foi apreendido o celular da minha esposa (...), eu não tenho nada a ver com o celular da minha esposa (...), o celular da minha esposa, no momento da abordagem, estava na minha mão, mas em nenhum momento eu estava conversando pelo celular dela
(...); em nenhum momento ela mencionou pra mim sobre esse grupo (do whatsapp), eu desconheço esse grupo (...); não sei como isso foi parar no celular dela (...); eu tenho antecedentes criminais de roubo (...).”

Muito embora tenha o apelante negado sua autoria, a versão que apresentou se mostra frágil, de modo que não afasta as provas que o incrimina.

Note-se que o réu confirmou estar na posse do celular da sua companheira [corré Janaina] no momento da abordagem policial.

Nesse contexto, tenho que o conjunto probatório se apresenta suficiente para comprovar a responsabilidade criminal imputada ao apelante WEVERTON, a justificar a conservação da sentença condenatória,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“(...) em que pese a negativa dos fatos pelos acusados, verifica-se que eles apenas exerceram o direito constitucional de ampla defesa, no entanto, seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não correspondendo à verdade dos fatos.

Com efeito,
os policiais militares inquiridos em juízo, que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante dos acusados, foram uníssonos no sentido de que não tinham conhecimento a respeito do crime descrito na denúncia até a confissão da acusada Janaína
.

Do relato harmonioso dos policiais, extrai-se que, em razão de estarem em atitude suspeita, abordaram os acusados, oportunidade em que, ao questioná-los separadamente, as respostas foram contraditórias, sendo que, em dado momento,
a acusada Janaína decidiu confessar que estavam naquele local na função de olheiros para um furto em andamento da empresa vítima
. (...).

Ainda, tem-se o relatório de investigação nº 2021.13.10727 (ID nº 64295811), de acordo com o qual, após autorização para acesso aos aparelhos celulares apreendidos em posse dos acusados,
constatou-se que os réus participavam de um grupo em um aplicativo de mensagem (WhatsApp) denominado “Tropa do Vovô”, criado no dia em que o crime foi executado, com a finalidade de promover a comunicação entre os indivíduos que adentraram no estabelecimento comercial e os que ficaram na parte externa observando eventual aproximação terceiros que pudessem intervir na empreitada criminosa
. Vejamos o teor das mensagens trocadas entre eles: (...).

Registra-se que, durante a conversa,
foram encaminhados vídeos com gravações dos criminosos que estavam dentro estabelecimento comercial (IDs nº 64295812 e 64295813) e daqueles que estavam na área externa
(Ids nº 64295814 e 6429581515), sendo que estes últimos
filmam as proximidades do local do fato para mostrar aos sujeitos que estavam lá dentro que não havia qualquer “ameaça”, salientando-se que, no final do “vídeo 03”, o indivíduo que está filmando – acusado Weverton - diz “A LANCHONETE ONDE EU TO LÁ COM A MUIÉ, Ó A VISÃO QUE EU TENHO, TÁ DE BOA
”.

Ainda, vale ressaltar o teor do “áudio 11”, juntado sob ID nº 64295826,
em que uma voz masculina – do acusado Weverton - diz “EU TO ACAMPANANDO, MEU MANO. EU TO AQUI DE OLHO, ENTENDEU? TÁ TRANQUILO! TÁ SUAVE! TUDO DOIS, ACELERA O TRAMPO
” [SIC].

Por fim, malgrado o depoimento da acusada Janaina prestado em juízo,
ao prestar esclarecimentos perante a Autoridade Policial, ela afirmou que tinha ciência do delito e acompanhou seu esposo na “função de olheiro” para a empreitada criminosa
. (...).

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas e, ainda, majorado pelo repouso noturno, na modalidade tentada, bem como a autoria atribuída aos réus, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, conforme acima já fundamentado e escorado no princípio da livre convicção do juiz, motivado pela persuasão racional, entendo que o delito está caracterizado e a autoria imputada aos acusados é induvidosa, de modo que é de rigor a procedência da presente ação.”

Trago, ainda, os seguintes arestos deste Tribunal:

“In casu, coube ao acusado a função de olheiro, colaborando decisivamente para o êxito da empreitada criminosa.”
(N.U 0000706-89.2010.8.11.0053, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 12/07/2017)

“(...) verificado o apelante atuou em conjunto com os demais réus, ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados, via grupo no aplicativo whatsapp, e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva (...).”
(N.U 0014490-88.2018.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 30/04/2021)

Noutra quadra, a
qualificadora do rompimento de obstáculo encontra-se
comprovada pelo Laudo Pericial em Local de Crime nº 500.2.06.2021.010947-01, como também pelos depoimentos supratranscritos e pelas fotografias dos instrumentos apreendidos com os outros suspeitos no estabelecimento comercial [vítima]. Confira-se a conclusão da mencionada perícia,
in verbis
:

“
Considerando os danos verificados no forro de madeira e a substituição de telhas de fibrocimento na região próxima ao banheiro do salão comercial do estabelecimento Só Alegria, pode-se inferir que o local foi alvo de arrombamento em época recente
. Infere-se ainda que para se ter acesso ao telhado da edificação o(s) agente(s) invasor(es) do local adentraram ao lote por sua porção posterior esquerda, junto aos dois portões de entrada. Para se ter acesso ao telhado com cerca de 6,75m de altura, este(s) agente(s), muito provavelmente, usaram das estruturas de madeira tipo andaimes que se encontravam no local.
O arrombamento verificado no telhado foi produzido do exterior para o interior do imóvel com o uso de força física.
”

Existindo provas da conjugação de vontades dos agentes na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade dos envolvidos, não importando quem efetuou o arrombamento do obstáculo.

Noutro giro, embora a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o juiz da causa estabeleceu o regime fechado em razão da existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do delito – todas negativadas com fundamentação idônea] e da reincidência do agente.

Desse modo, a detração deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que o desconto do período da segregação cautelar do paciente não provocaria alteração no regime inicial do cumprimento da reprimenda.

Nesse sentido:

“
O desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2º) e dos maus antecedentes, de modo que caberá ao Juízo da Execução Penal
(LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante.’
(TJMT, N.U 0000242-61.2019.8.11.0017, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 10/02/2022)

“É cabível a aplicação do regime inicial fechado quando o acusado for reincidente em crime doloso e condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão caso exista circunstância judicial desfavorável, regime este que não é alterado pela detração penal.”
(N.U 1001301-32.2021.8.11.0006, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 04/07/2022)

Pelos mesmos motivos [reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis], o apelante não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, o magistrado singular condenou os réus ao pagamento de in
denização à vítima [danos materiais] nestes termos:

“C
onsiderando que, no ato do recebimento da denúncia, este juízo, em atendimento ao requerimento ministerial, determinou a ciência dos denunciados que em caso de sentença condenatória fixar-se-ia valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, fixo o valor mínimo de reparação consistente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à empresa vítima, conforme teor das declarações de sua representante em juízo.”

A indenização estabelecida pelo juiz da causa foi postulada pelo órgão ministerial, expressamente, tanto na inicial acusatória quanto nas alegações finais.

Além de o valor fixado não se mostrar exacerbado, também houve efetiva comprovação do prejuízo sofrido, consoante declaração judicial da representante do estabelecimento comercial,

Adalgiza Schuaisa,
in verbis
:

“(...) eles arrombaram o telhado e o forro (...), não foi subtraído nada (...), teve perícia (...). [A senhora conseguiu apurar quanto foi o prejuízo causado em razão desse arrombamento? O que a senhora gastou para consertar?] Foi aproximadamente entre R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00, pois eram telhas grandes, e teve que ser trocadas, e também a mão-de-obra (...).”

Portanto, não há falar em exclusão do valor fixado à título de indenização à vítima.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022